Tribunal: TJDFT
Processo: 0743708-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743708-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PAULINO EDUARDO NETO, VI GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da r. decisão (ID 65104442 - pág. 98) que, nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Danos Morais movida por Paulino Eduardo Neto e VI Gelo Indústria e Comércio de Gelo Ltda. - EPP, manteve o deferimento da tutela de urgência para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica aos Agravados, nos seguintes temos: “Considerando o teor da petição ID 211686128-21686138, bem como a liminar deferida nos autos e, por fim, que ainda não houve o julgamento definitivo do mérito da ação, empresa ré determino que a se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora autora- BR 060 KM 18, CH 01 NR BURITITIÇÃO, Gama-DF, CEP 72.429-810 Identificação/CEB No 1238523. No CLIENTE 1876461-4-, ante o evidente perigo de dano. Desde já, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por ora limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de descumprimento. Intime-se com urgência, inclusive por Oficial de Justiça de plantão. No mais, sobre a contestação e documentos anexados pela empresa ré, manifeste-se a parte autora.” Nas razões recursais (ID 65104429), alega, em síntese, que a decisão anterior, que deferiu a antecipação de tutela requerida pelos Autores/Agravados para determinar a reativação do fornecimento de energia elétrica no imóvel localizado na BR 060 KM 18, CH 01 NR BURITITIÇÃO, Gama-DF, refere-se, tão somente, ao inadimplemento verificado nos meses de abril a junho de 2024. Afirma ser cabível, no presente momento, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao imóvel em questão, diante do inadimplemento da fatura de consumo referente ao mês de julho de 2024, no valor de R$ 76.151,89 (setenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos). Aduz que o inadimplemento da fatura referente ao mês de julho de 2024 é capaz de ensejar o corte no fornecimento de energia elétrica, pois tal período não se encontra abarcado pela decisão anterior, que se restringiu a obstar a suspensão da energia elétrica em razão de dívida referente aos meses de abril a junho de 2024. Defende a existência de periculum in mora, diante da fixação de multa por descumprimento. Requer a antecipação da tutela recursal suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Os Autores/Agravados foram intimados, na origem, sobre o pedido da Agravante de reconsideração da r. decisão agravada, a fim de possibilitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao imóvel, em razão do inadimplemento da fatura vencida no dia 23/7/2024 (IDs 65104442 - pág. 73, 65104442 - pág. 102/104 e 65104442 - pág. 107) e não apresentaram comprovante de pagamento da dívida (ID 65104442 - pág. 111/115). Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de faturas vencidas há menos de 90 (noventa) dias, como é o caso dos autos. Nesse sentido, o seguinte julgado: “CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NEOENERGIA. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 dias, mostra-se lícita a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica (art. 128, inciso II c/c o art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010), o que afasta eventual alegação de ilícito da concessionária ao realizar o "corte" da energia elétrica. 2- Negado provimento ao recurso.” (TJ-DF 07006321120228070012 1609897, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 24/08/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2022) Constata-se, portanto, a presença da probabilidade do direito, pois a interrupção do fornecimento de energia elétrica, no caso, encontra amparo na jurisprudência, bem como nas normas que regem a atividade exercida pela Agravante. O periculum in mora também se evidencia, diante da fixação de multa por descumprimento na r. decisão agravada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator